Tribunal: TJMT
Processo: 0003059-17.2013.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003059-17.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA JOSE PEREIRA SAPIEZINSKI - CPF: 271.866.441-04 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 1003, § 5ª, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Remessa necessária prejudicada por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias, previsto no art. 1003, § 5º, do CPC, a contar da
intimação da sentença.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO com REMESSA NECESSÁRIA interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito à progressão funcional vertical, a partir de 01/01/02, devendo os valores serem incorporados ao vencimento (conforme art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), bem como o pagamento das verbas respectivas a partir de janeiro de 2007, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis", JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE a PROGRESSAO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JANEIRO de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o índice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passara a incidir o índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 437, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

(...) Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04—CM", razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS. Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência as diretrizes estabelecidas no art. 85, § 16, do CPC, ARBITRO em 01 (um) URH — Unidade Referencial de Honorários, conforme RESOLUÇÃO n° 096/2007 e atualizações.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, no que tange ao marco inicial do direito a incidir sobre a remuneração da Apelante, nos moldes previstos no parágrafo terceiro do artigo 17 da lei 568/99, alterado pelo artigo 79 e seguinte da lei municipal n9 663/2001 e que seja acolhido o memorial de cálculos apresentados com a exordial, uma vez que as parcelas cobradas estão dentro dos limites do prazo de 5 anos que antecedem a distribuição da ação.

Requereu a reforma da sentença no que concerne ao marco inicial do direito, o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e seus reflexos, requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

A certidão constante no Id. 3247431 atestou a intempestividade do recurso interposto.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

O Procurador de Justiça apresentou parecer no Id. 4015914, alegando a desnecessidade de manifestação no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça (Id. 7588901).

O Ministério Público que atua perante esta turma recursal declinou de suas atribuições neste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que o feito aportou a esta Turma Recursal em razão do declínio de competência por parte do Tribunal de Justiça, conforme constou do relatório. Desse modo, como se trata de ação proposta originariamente na Justiça Comum, resta prejudicada a remessa necessária, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais.

Com relação ao recurso de apelação interposto, vê-se que é intempestivo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido.

Dispõe o art. 1003, § 5º, do CPC:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1
o
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2
o
Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3
o
No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4
o
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6
o
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

Verifico, nos termos da certidão constante nos autos, que a intimação da sentença foi publicada em 28/07/2016, decorrendo o prazo para interposição de recurso em 19/08/2016. Todavia, só houve interposição do recurso de apelação em 22/08/2016, de modo que intempestivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020